Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-87.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008355-87.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação, Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA - CPF: 062.422.801-08 (APELANTE), ROMULO FERNANDES SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.889.581-50 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), GABRIEL GOUDINHO DA COSTA - CPF: 002.444.581-97 (APELANTE), WILSON PRADO FERREIRA (ASSISTENTE), GUSTAVO JOSÉ PIO (VÍTIMA), ADILSON FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO JOSE PIO - CPF: 016.523.291-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR APREENDIDO E CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
PRIMEIRO
APELANTE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIME. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE COMPROVADA. INACOLHIMENTO.

3. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA INCONTESTE DO CRIME DE
ROUBO. 4. ALEGADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO
PRIMEIRO
APELANTE. ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
TRANSPORTE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO.
COAUTORIA CONFIGURADA. LIAME SUBJETIVO. CONJUGAÇÃO DE VONTADES. TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELO RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE.

5. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. CONFISSÃO
PARCIAL
AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DESNECESSIDADE DE A CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

6.
PLEITO DEDUZIDO PELO PRIMEIRO APELANTE
. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO.

7.
PLEITO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PELO
ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO
.
DETRAÇÃO DA PENA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
APELANTE
S
REINCIDENTE
S. DETRAÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
8.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
INACOLHIMENTO
. SEGUNDO E TERCEIRO
APELANTE
S
REINCIDENTE
S.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA
.
INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DIANTE DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. 9. PEDIDO DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL”. DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA. 10. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Deve ser mantida a condenação do
primeiro
apelante pela prática do crime de roubo
e extorsão
narrado
s
nestes autos, porquanto a materialidade e a autoria delitivas es
tão comprovadas, sobretudo pelo relatório de extração de dados corroborado pelas
declarações coerentes e harmônicas prestadas pela vítima
e testemunhas policiais
, além das demais provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura crime de desobediência.

3.

É inviável a desclassificação postulada pelo primeiro apelante do delito de roubo circunstanciado para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime previsto no art. 157, §2º, II, IV, V, e §2º-A, I, do Código Penal.

4.
Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade, não importando quem iniciou a subtração dos bens, quem efetuou o arrombamento do obstáculo ou, até mesmo, quem ofereceu transporte, de modo que, na espécie, não se pode reconhecer e aplicar, em favor do
primeiro
apelante, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria
.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
, verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado. Além do mais, aquela corte superior há muito tempo pacificou o entendimento segundo o qual a
“confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a
condenação.”
(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020). Outrossim, convém recordar que, em recente releitura da Súmula n. 545 /STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada somente quando for utilizada como fundamento da condenação. A compreensão prevalente agora é a de que
“o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório
).”
(
REsp
n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022). Portanto, ainda que a confissão do apelante seja parcial e não tenha sido utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.

6.
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes
,
admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático, assim como quando ficar demonstrado que o acusado mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos.

7.

A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida se afigurar ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, §2º do Código de Processo Penal c/
c
art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.

8.
Não merece prosperar o pedido visando à concessão aos segundo e terceiro apelantes do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva, tendo em vista que eles são reincidentes, ostentando condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao fato que é objeto desta ação. Ademais disso, foi verificada a expedição de alvarás de soltura e das guia
s
de execução provisória da pena em regime semiaberto, não se podendo falar em incompatibilidade entre esse regime e a negativa do direito de recorrer em liberdade.

9.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado n. 33
, da TCCR
], não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter
Ressel
” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena.

10. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recu
rsos de apelação criminal interpostos por
Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro, Gabriel
Goudinho
da Costa e Guilherme Henrique Marques Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008355-87.2023.8.11.0003
, pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
:

(i) Rômulo
à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 315 (trezentos e quinze) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão majorada e desobediência (art. 157, §2º, II, IV, V e §2º-A, I, c/
c
art. 70, art. 158, §§1º e 3º e art. 330, do Código Penal, em concurso material de crimes);

(ii) Gabriel
à pena definitiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal); e

(iii) Guilherme
à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro
(
primeiro apelante
)
, nas razões que se encontram no ID
212293580
, almeja
:
(i) sua absolvição por inexistir provas suficientes
para sustentar um édito condenatório
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (
ii
) o reconhecimento da atipicidade do crime
de desobediência [art. 330 do Código Penal] por existir sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento de ordem emanada por funcionário público competente; (
iii
) desclassificação
dos crimes de roubo e extorsão para o delito de receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal]; (
iv
) reconhecimento da causa de diminuição de pena de participação de menor importância [art. 29, §1º, do Código Penal]; (v) reconhecimento da atenuante da confissão procedida durante a fase investigativa [art. 65, III, “d”, do Código Penal] e, por fim, (vi) reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão.

Gabriel
Goudinho
da Costa (segundo apelante) e Guilherme Henrique Marques Souza (terceiro apelante), nas razões vistas no ID
212293592
, pleiteiam
:
(i) reforma da sentença a fim de aplicar o instituto da detração penal, pois, segundo defendem, ficaram presos por 8 (oito) meses, o que seria suficiente para modificar o regime inicial fixado; (
ii
) o redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal e (
iii
) a concessão do direito de recorrer
em liberdade em decorrência da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
212293589
, pugna pelo desprovimento do recurso de Rômulo
.
De outro modo
, nas contrarrazões encontradiças no ID
212293594
, no que atine às razões de Gabriel e Guilherme, posicionou
-se
pela realização da detração penal e a correspondente readequação do regime prisional, mantendo-se o restante da sentença em seus próprios termos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
225892176
, se posiciona pelo
“integral desprovimento do recurso de apelação interposto por Rômulo Fernandes Silva Ribeiro e pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto por Gabriel
Goudinho
da Costa e Guilherme Henrique Marques Souza a fim de somente reduzir a pena de
multa imposta ao apelante Guilherme ao mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes foram presos em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito de receptação no estado do Mato Grosso do Sul, quando quase conseguiram atravessar os veículos subtraídos para o Paraguai, motivo pelo qual a ação penal se iniciou tramitando na 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS. Todavia, após autorização judicial e acesso aos dados do aparelho telefônico de Rômulo Fernandes, constatou-se que ele estaria envolvido desde o início com a empreitada delitiva do roubo cometido em Rondonópolis
, no dia 12 de dezembro de 2022
.

Por esse motivo, houve o declínio da competência d
o Juízo da Comarca de Ponta Porã/MS para a de Rondonópolis/MT
[ID
212297770
], oportunidade em que o promotor de justiça atuante na Comarca de Rondonópolis aditou a denúncia [ID
212297775
] a fim de atribuir a definição jurídica correta dos fatos da seguinte forma:

“[...] 1º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no interstício entre as 22h00min do dia 12/12/2022 e 11h00min do dia 13/12/2022, em residência particular, situada na Rua Rondônia, 1484, bairro Jardim Gramado, em Rondonópolis, os denunciados
RÔMULO FERNANDES SILVEIRA RIBEIRO, GABRIEL GOUDINHO DA COSTA e GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA
, agindo em
concurso
com
Jeferson da Silva
Fereira
e outros indivíduos não identificados, com
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
, concorreram para a subtração, mediante grave ameaça, de coisa alheia móvel, consistente em
01 (um) veículo JEEP
Compass
, placa RAR-8G45, 01 (um) veículo Chevrolet
Onix
, placa RAR-8G45
, 01 (um) notebook da marca
del
, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), 06 (seis) televisões, juntas avaliadas em R$20.000,00 (vinte mil reais), 01 (um) videogame, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), diversas joias, avaliadas aproximadamente em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), 01 (um)
macbook
, avaliado em R$3.000,00 (três mil reais), 01 (um) celular, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), 05 (cinco) telas de computadores, avaliados em R$4.000,00 (quatro mil reais), 03 (três) raquetes de
beach
tênis, avaliadas em R$6.000,00 (seis mil reais), diversas roupas, avaliadas em R$5.000,00 (cinco mil reais), em prejuízo das vítimas Gustavo José Pio e Mariana
Carareto
Godoy Pio, e, após a subtração, enquanto as vítimas permaneciam em cárcere,
trasportaram
os automóveis para outro Estado
, com destino ao exterior (Paraguai).

2º FATO – EXTORSÃO

No mesmo período e local sobreditos, os denunciados
RÔMULO FERNANDES SILVEIRA RIBEIRO, GABRIEL GOUDINHO DA COSTA e GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA
, com consciência e vontade, agindo em concurso com
Jeferson da Silva
Fereira
e outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade
, com o intuito de obterem para si ou para outrem indevida vantagem econômica,
concorreram
para o constrangimento das vítimas Gustavo José Pio e Mariana
Carareto
Godoy Pio, a fim de que entregassem suas senhas bancárias, para a realização de diversos “
pix
”, que totalizaram, aproximadamente, R$22.000,00 (vinte mil reais).

3º FATO – DESOBEDIÊNCIA

Ressai, ainda, que o denunciado
RÔMULO FERNANDES SILVEIRA RIBEIRO
desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

HISTÓRICO DOS FATOS

Inicialmente, sobreleva notar que a participação dos denunciados nos crimes se deu na qualidade de autores funcionais, haja vista que os elementos de prova colhidos, notadamente a extração de dados telefônicos, revelam que foram contratados para transportarem os automóveis, cientes de que as vítimas do roubo e extorsão permaneciam em poder dos criminosos, com a liberdade restringida.

Consta dos autos, que, no dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 22h00min, as vítimas e seus filhos, de 11 e 09 anos de idade, chegavam em suas residências, cada qual em seu respectivo carro, e, ao ingressarem na garagem, foram surpreendidas por 02 (dois) indivíduos armados, os quais, após subjugarem-nas, ingressaram na residência, levaram todos para o quarto e passaram a vasculhar o local em busca de patrimônio.

Esses 02 (dois) indivíduos constrangeram as vítimas a entregarem suas senhas de aplicativos bancários e, após, realizaram diversas transferências, bem como subtraíram os objetos relacionados na síntese do primeiro fato, e, após,
deixaram a residência levando os veículos Chevrolet
Onix
, placa QBB-9420, e JEEP
Compass
, placa RAR-8G45, os quais foram entregues aos denunciados
RÔMULO, GABRIEL e GUILHERME
; enquanto isso, outros 02 (dois) indivíduos, também armados, ingressaram no local e permaneceram restringindo a liberdade das vítimas, até que os automóveis cruzassem a fronteira do Paraguai.

Na manhã do dia seguinte (13.12.2022), os denunciados
RÔMULO, GABRIEL e GUILHERME
foram presos pela força pública Sul-Mato-Grossense, em Ponta Porã/MS, na posse dos aludidos automóveis (Rômulo conduzia o veículo
Onix
, enquanto Gabriel e Guilherme conduziam o veículo Jeep
Compass
). Assim, impacientes com a ausência de notícias sobre a situação dos automóveis, os demais indivíduos deixaram o local, sendo importante destacar que as vítimas permaneceram com as liberdades restringidas por aproximadamente doze horas.

Impende mencionar, que, antes de efetivamente ser capturado, o denunciado
RÔMULO
desobedeceu à ordem de parada emanada pelos policiais militares, sendo necessário a realização de acompanhamento tático para detê-lo.

DAS DILIGÊNCIAS QUE POSSIBILITARAM DESCORTINAR O ENVOLVIMENTO DOS RÉUS NA EMPREITADA CRIMINOSA

Consta dos autos que, por ocasião da prisão dos réus, foram também apreendidos seus aparelhos celulares e, após autorização judicial (ID 114538067 – pág. 27), houve extração de dados cujo relatório de análise aponta que eles concorreram para os crimes de roubo e extorsão (relatório acostado nas págs. 28/31 do ID 114538085 e págs. 1/18 do ID 1145388087).

Com efeito, na madrugada de 13 de dezembro de 2022, o contato identificado como “NTV” manteve contato com o denunciado RÔMULO e informou que estava com “duas pessoas” e que tinha acabado de “entrar em uma residência”, afirmando que roubaram 02 (dois) carros e que transferiram certa
quantia em dinheiro
para suas contas.

Na ocasião, “NTV” perguntou a RÔMULO se queria ir ao Paraguai levar um dos veículos, confirmando que as vítimas ainda estavam em seu poder e que assim permaneceriam até que os carros chegassem ao Paraguai, e, ainda, até ser possível movimentar o dinheiro que foi transferido para sua conta: (link de acesso)

Indagado por RÔMULO, “NTV” afirma que pegaria R$10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte de um dos veículos até o Paraguai: (link de acesso)

É possível perceber que RÔMULO aceita a empreitada criminosa, e, então, “NTV” informa que se deslocaria com outra pessoa até a casa do acusado:

As conversas seguem entre os dois, até que, em dado momento, RÔMULO envia
mensagem
de áudio a “NTV”, comemorando e afirmando que estava a 100 km (cem quilômetros do
destino final
(Paraguai): (link de acesso)

Em seguida “NTV” assegura a RÔMULO que ficasse tranquilo, pois as vítimas ainda estavam “rendidas”, afirmando, inclusive, que estava na residência das vítimas junto com o restante dos criminosos: (link de acesso)

Vê-se que acusados receberam e conduziram os veículos enquanto as vítimas permaneciam em poder dos demais criminosos, aderindo subjetivamente aos crimes de roubo majorado e extorsão majorada, e, portanto, concorreram para suas execuções.

Especificamente em relação ao crime de extorsão, impende ressaltar que os denunciados tiveram ciência de que os executores materiais haviam compelido as vítimas a transferirem dinheiro de suas contas bancárias, pois, conforme supramencionado, essa informação foi dita por “NTV”, que inclusive assegurou que permaneceriam com os ofendidos até que pudessem movimentar o dinheiro.

Impende mencionar, que, embora os réus estivessem em veículos distintos, foi possível extrair a informação de que os veículos viajaram juntos, conforme documento encaminhado pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul (ID 114538067 – págs. 20/21), evidenciando, pois, o vínculo subjetivo dos agentes.

Pelo exposto,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
oferece o presente
ADITAMENTO À DENÚNCIA
, requerendo seu recebimento, após a intimação da defesa, a fim de que os acusados
RÔMULO FERNANDES SILVEIRA RIBEIRO, GABRIEL GOUDINHO DA COSTA e GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA
sejam processados nas disposições do art. 157, §2º, II, IV, V, e §2º-A, I, na forma do art. 70, e art. 158, §§1º e 3º, todos do Código Penal, em concurso material de crime, e, ainda,
RÔMULO
como incurso no art. 330 do Código Penal. [...]”
– Destaques no original

Do pedido de absolvição do crime de roubo circunstanciado e de extorsão formulado por
Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro
, primeiro apelante.

Rômulo sustenta que
“a única prova que liga o sr. Rômulo ao roubo que estava ocorrendo na cidade de Rondonópolis-MT, enquanto o acusado se deslocava com o veículo para Ponta Porã-MS, são mensagens de celular”
.

Assevera que
“as testemunhas repetiram o contexto que vincula a mensagem de celular”
; acrescentando, além disso, que
“o sr. Rômulo não foi reconhecido por nenhum
a
das vítimas que, inclusive, não conseguem associá-lo a ninguém”
.

Todavia, sem razão o apelante.

Com efeito, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação a Rômulo,
porquanto embora ele tenha ficado em silêncio em juízo, durante a fase investigativa, ele confessou a prática delitiva, da seguinte maneira:

“[...] QUE foi contratado por um indivíduo de apelido “nativo” para pegar um carro próximo à rodovia dos estudantes saída para Guiratinga/MT, próximo ao espaço ideias e o anel viário e deixar na cidade de Ponta Porã/MS em qualquer lugar com a chave no contato; QUE afirma desconhecer a pessoa de Guilherme e Gabriel, sendo que conheceu eles na entrada do posto Ipiranga na cidade de São Gabriel do Oeste, pois o contratante pediu para esperar eles lá, e seguiram juntos com eles; Que tomou conhecimento que tinha vítima no meio do caminho; QUE acreditava que iria receber a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) pela viagem, mas após ouvir o depoimento de Guilherme e Gabriel e que cada um iria ganhar a quantia de R$1.500,00 (
um mil e quinhentos) acredita
que se equivocou [...]”

Dessume-se, pois, que Rômulo confessou parcialmente sua participação na empreitada delitiva, tentando demonstrar que foi contratado para transportar o veículo subtraído
e, somente no meio do caminho, tomou conhecimento que
o carro era produto de roubo
.

Contudo, o Relatório de Análise de Dados extraídos do seu aparelho celular visto no ID
212297768 e 212297769
,
que, diga-se de passagem, trata-se de provo não repetível,
expôs que
Rômulo tinha pleno conhecimento que o automóvel se tratava de produto de roubo e, desde
o momento em que
saiu de Rondonópolis com o carro, as vítimas esta
riam
em cativeiro, aguardando o sucesso da empreitada delitiva.

Além disso, as conversas

de 12 e
13 de dezembro de 2022 [
madrugada
do crime]
demonstram que “
Ntv
” contou para Rômulo que havia adentrado a uma residência e rendido duas pessoas, tendo dois veículos subtraídos a serem transportados até o Paraguai. Diante de tal situação, “
Ntv
” perguntou a Rômulo se queria ir ao país vizinho levar um veículo, explicando que as vítimas ficariam restritas de liberdade até que
o carro chegasse ao Paraguai e, em virtude do horário, fosse possível fazer os
pixs

para as contas.

Essa primeira parte é possível ser ouvida por meio do link:
https://bit.ly/3TyfVpK

Verifica-se, também, que “
Ntv
” afirmou que pagaria R$10.000,00 (dez mil reais) a Rômulo pelo transporte do veículo
Onix
até o Paraguai, o que foi aceito pelo apelante, motivo pelo qual “
Ntv
” foi buscá-lo em casa.

A segunda parte pode ser ouvida pelo link:
https://bit.ly/3yZchLX

Depois de iniciar a viagem, Rômulo continuou trocando mensagens com “
Ntv
” até que por volta
das 10h
, mandou um áudio comemorando que faltava somente
100KM
(cem quilômetros) para o destino final. Destaque-se, por oportuno, que “
Ntv
” responde o áudio dizendo para Rômulo ficar tranquilo, pois as vítimas ainda estavam rendidas.

Essa terceira e quarta parte são verificadas por meio dos links:
https://bit.ly/3TxLeRD
e
https://bit.ly/3yYDaQh
.

Malgrado a comemoração de Rômulo, achando que obteria êxito em atravessar o automóvel
Onix
pela fronteira do Paraguai, extrai-se da instrução processual que, logo que os assaltantes deixaram a residência, a esposa da vítima saiu pela janela do banheiro e libertou o marido e os filhos que estavam trancados.

Após isso, o casal correu para uma vizinha que era familiar de um policial civil e comunicou o assalto que ocorrera durante a madrugada. Tendo ciência do assalto e dos carros que foram levados, este policial civil avisou a polícia rodoviária federal
que, em análise às placas dos automóveis, percebeu que estavam viajando juntos e que estariam próximos à fronteira do Paraguai.

A
P
olícia
R
odoviária
F
ederal, ao que tudo indica, radiou as informações à
P
olícia
M
ilitar do estado do Mato Grosso do Sul que logrou êxito em prender em flagrantes os três apelantes, tendo Rômulo desobedecido ordem de parada.

A propósito, tudo que foi narrado até aqui, é corroborado com a versão da vítima Gustavo José Pio, dos policiais militares do Mato Grosso do Sul, Adilson Francisco da Silva e Wilson Prado Ferreira e pelo investigador de polícia do Mato Grosso,
Patric
Oliveira dos Santos, cujas versões foram apresentadas em juízo e corroboram o
r
elatório de
a
nálise de dados, evidenciando todo o contexto do delito e autoria de Rômulo, da seguinte forma:

Vítima Gustavo José Pio

Que
no dia 12/12/2022, foram abordados por dois indivíduos, quando chegavam em casa, por volta das 22hs, no caso, o depoente, sua esposa e um casal de filhos
; Que
entraram na casa e os deixaram presos em um quarto
; Que
ficaram no local até por volta das 10:30hs da manhã seguinte
; Que
levaram tudo que puderam de roupas, eletrodomésticos, joias, alimentos, e ainda
levaram seus dois veículos, um de sua propriedade e outro de sua esposa
;
Que ao irem embora, deixaram todos presos dentro do banheiro; Que sua esposa conseguiu fugir antes das onze horas, ou seja, logo depois que eles saíram; Que
ao pedirem socorro para a vizinha, que é cunhada de um policial civil, pediu para passar a placa dos carros, então visualizaram que os veículos tinham passado por Sidrolândia e eles já estavam há menos de cinco minutos de conseguirem chegar ao Paraguai
; Que esperaram amanhecer o dia; Que
fizeram o depoente passar por
Pix
, o valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil)
,
cujas transferências foram feitas uma na madrugada, no valor de R$ 1.000,00, diante do limite bancário daquele horário e as demais após o início do expediente bancário
, sendo que o bandido que recebeu o valor, foi solto após pagar o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) de fiança, sendo que salvo engano, a pessoa que recebeu se chamava Walter; Que
a todo tempo eles falavam ao celular, sendo que ao serem abordados, foi por dois bandidos em uma moto e, por volta da meia noite ou uma hora da manhã, eles trocaram e então entraram os outros dois e esses ficaram até por volta das dez horas da manhã
; Que
reitera que estavam falando a todo tempo no celular e parecia que eles estavam em uma reunião, com mais de um
; Que
acredita que inclusive parte deles estava preso, pois eram obedientes em relação a determinações superiores
; Que
os bandidos que foram presos, o depoente não teve contato visual com eles
; Que reconheceu seus objetos após a prisão deles, só que foram poucos objetos; Que
com relação aos que foram presos e são os presentes na audiência, não tiveram contato com eles
; Que
ao saberem que os carros foram presos em Ponta Porã, mandaram um guincho ir buscar pela seguradora
; Que
recebeu uma coronhada na cabeça
; Que
reafirma que só recuperou os veículos
; Que durante as conversas os bandidos não citavam nomes, apenas apelidos; Que
acredita que teve um prejuízo aproximado de R$ 200.000,00
.

- Destacamos

Policial Militar do MS: Adilson Francisco da Silva

Que

estava de serviço na região de Ponta Porã e foram informados que uma família estava em cárcere privado em Rondonópolis e que dois veículos deles, um Ônix e um
Compass
tinham sido roubados e estavam em direção a Ponta Porã
;
Que
então conseguiram ver o Ônix, que estava sendo conduzido por Rômulo, o qual após ordem de parada, não parou, razão pela qual, foi necessário fazer o acompanhamento e perto de Ponta Porã, conseguiram o prender
;
Que

chegou a informação que outro policial sozinho tinha abordado os outros dois elementos e eles estavam parados no posto da Polícia Rodoviária Estadual
,
sendo que ao chegarem, vistoriam o carro e não encontraram nenhuma arma; Que

já na delegacia, o Rômulo disse que iria receber dez mil reais para levar o
veiculo
e os outros dois disseram que iriam receber o valor de mil e quinhentos reais cada um
.

Policial Militar do MS: Wilson Prado Ferreira

Que

estava deslocando até a cidade Ponta Porã e recebeu a mensagem a respeito do roubo, então fez a interceptação do
Compass
;
Que

na base da Polícia Rodoviária Estadual, o depoente fez a abordagem do carro e nesse veículo tinham dois ocupantes
,
sendo que um deles, tinha um mandado de prisão; Que

com ajuda de um outro policial
a
paisana, conseguiram realizar a abordaram
;
Quer

por falha da internet, não ficou sabendo do Ônix, pois ele estava logo a frente e outra guarnição conseguiu apreender o carro antes da fronteira
;
Que

os abordados não resistiram e nem justificaram, só disseram que iriam receber um valor para levar os carros
.

Investigador de polícia do MT:
Patric
Oliveira dos Santos

Que

foi um roubo a residência em dezembro do ano passado, onde as vítimas ficaram por mais de doze horas em cárcere, sendo que levaram muitos bens e dois veículos da família
;
Que

se recorda que informaram a PRF e então conseguiram prender os três indivíduos perto da fronteira do Paraguai
;
Que
o Rômulo dirigia o Ônix e o Gabriel e o Guilherme estavam no
Compass
;
Que

conseguiram identificar quem recebeu o valor do
Pix
e ele seria amigo de Rômulo
; Que

se recorda que conseguiram por extração de dados do aparelho celular do Rômulo, que ele iria receber o valor de dez mil reais
; Que

também viram que os suspeitos que estavam em Rondonópolis, estavam com as
vitimas
até a chegada dos carros no Paraguai
; Que

Rômulo trocava mensagens com o vulgo “Nativa”
; Que

pela extração, descobriram que o Rômulo também estava envolvido em outros crimes de grandes valores, sendo que ele cooptava as contas para a transferência
;
Que

afirma que todos os que estavam envolvidos sabiam sim do roubo em andamento, principalmente o Rômulo, em razão da extração dos dados telefônicos
, mas afirma que os demais, também que tinham conhecimento do roubo, porque as imagens da PRF apontam que os carros estavam sempre juntos, em sentido da fronteira e por isso tem essa convicção
;
Que o Rômulo usava um codinome, acha que AL, e esse tem certeza que é o Rômulo; Que
os demais aparelhos não conseguiram fazer o acesso, contudo, reitera que os carros estavam juntos e eles sabiam que as vítimas estavam em cárcere, para que eles conseguissem chegar em segurança
;
Que

não conseguiram nenhuma mensagem do Gabriel e do Guilherme com os demais praticantes do roubo, mas, pelas circunstâncias do roubo e por seu tirocínio policial, pode afirmar que o Gustavo e o Guilherme também tinham conhecimento acerca do roubo em andamento
.
- Destacamos

Conclui-se, portanto, que
:
(i)
as vítimas não reconheceriam o apelante, pois ele não foi um executor direto do roubo, sequer adentrando a residência onde elas foram rendidas; (
ii
) o relatório de extração de dados demonstrou que o apelante sabia de toda a empreitada delitiva, aceitando transportar o carro subtraído pelo valor de R$

10.000,00 (dez mil reais) enquanto as vítimas permaneciam rendidas [ficando nessa condição por doze horas]; (
iii
) Rômulo foi preso em flagrante em posse da
res furtiva
confessando parcialmente sua autoria delitiva, durante a fase investigativa. E, por fim, (
iv
) as versões dos policiais e da vítima prestadas em juízo corroboram todo o arcabouço probatório produzido ao longo da persecução penal.

Logo, a manutenção da condenação pelos crimes de roubo e extorsão é medida que se impõe.

Do reconhecimento da atipicidade do crime de desobediência [art. 330 do Código Penal]

Rômulo sustenta a atipicidade
do crime de desobediência, pois, segundo defende, o crime de desobediência somente ocorre quando não há, no ordenamento jurídico pátrio, lei com cominação de sanção civil ou administrativa.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porqu
e ficou demonstrado por meio de depoimento policial prestado
em juízo que o apelante descumpriu ordem legal de parada emanada em contexto de
policiamen
to ostensivo
, empreendendo fuga, conforme se observa da versão do policial militar do Mato Grosso do Sul, Adilson Francisco da Silva, que afirmou em juízo que “
então conseguiram ver o Ônix, que estava sendo conduzido por Rômulo, o qual após ordem de parada, não parou, razão pela qual, foi necessário fazer o acompanhamento e perto de Ponta Porã, conseguiram o prender”.

Do contexto delineado, verifica-se, pois, que não se trata de ordem de parada emitida por agente de trânsito, a qual, caso fosse descumprida,
acarretaria
sanção administrativa específica prevista no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso dos autos, trata-se de
:
(i) desatendimento de uma ordem legal; (
ii
) emanada por policiais militares e (
iii
) em atividade de policiamento ostensivo, na captura de um veículo produto de roubo.

A propósito, sobre o tema de atipicidade da conduta do delito de desobediência quando previsto em lei sanção civil ou administrativa, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. ATIVIDADE OSTENSIVA. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é cediço, a conduta típica do art. 330 do Código Penal, consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, não aceitando, nem se submetendo à ordem de parada emanada pelos Policiais. Para a configuração do delito de desobediência, imprescindível se faz a cumulação de três requisitos: desatendimento de uma ordem, que essa ordem seja legal, e que emane de funcionário público
.
2. Diante das provas produzidas na fase instrutória e dos depoimentos dos Policiais Militares, ficou devidamente comprovado que o recorrido, de forma consciente e voluntária, praticou a conduta prevista no art. 330, do Código Penal Brasileiro. De fato, foi essa a conclusão da Corte de origem, quando asseverou que realmente foram produzidas provas induvidosas no sentido de que o réu,
no momento em que
transportava a droga em seu carro, recebeu ordem de parada e desatendeu-a, saindo em fuga até ser alcançado.

3. De fato, "a desobediência de ordem de parada dada pela autoridade de trânsito ou por seus agentes, ou mesmo por policiais ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, não constitui crime de desobediência, pois há previsão de sanção administrativa específica no art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual não estabelece a possibilidade de cumulação de sanção penal" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
01/08/2017).

4. Na hipótese dos autos, no entanto, a ordem de parada não se deu por parte da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, mas por policiais rodoviários federais no exercício de sua atividade ostensiva de repressão a delitos. Nesse diapasão:
AgRg
no
AREsp
1467126/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019,
DJe
11/06/2019.
Assim, encontra-se devidamente delineada a conduta imputada ao recorrido, não havendo se falar, portanto, em atipicidade. Merece, pois, amparo a insurgência ministerial para restabelecer a condenação do recorrido pelo crime do art. 330, do Código Penal. - Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no
REsp
n. 1.872.022/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonse
ca, Quinta Turma, julgado em 16.6.
2020,
publicado no
DJe
de 23.6.2020
)
- Destacamos

Da desclassificação para o crime de receptação e do reconhecimento da causa de diminuição de pena da participação de menor importância

Rômulo afirma que
“não contribuiu para ocorrência dos atos executórios em nenhum momento, muito menos deu cobertura para a sua execução, trabalhando, exclusivamente, com o deslocamento patrimonial”
.

Assevera que
“não participou da ação nuclear, não abordou, não rendeu, não privou ninguém da liberdade, exclusivamente, pegou o veículo e se deslocou até o ponto combinado”
, diante de tais argumentos, requer a desclassificação para o delito de receptação [
art. 180 do Código
Penal
] ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena de participação de menor importância [art. 29, §1º, do Código Penal].

Todavia, mais uma vez, sem razão.

Com efeito, constata-se dos autos que Rômulo foi preso em flagrante, próximo de Ponta Porã/MT, em posse do veículo
Onix
, o qual havia sido subtraído na cidade de Rondonópolis. Além disso, ao ser interrogado durante a fase investigativa, relatou que havia sido contratado para realizar o transporte do carro e, somente no meio do caminho, tomou conhecimento que se tratava de objeto de roubo, sendo tal versão
contraditada
pelo
r
elatório de
a
nálise de
d
ados extraídos de seu aparelho celular.

Dessa forma, segundo consta do relatório de análise de dados, verificou-se q
ue enquanto Rômulo transportava
o veículo para ser atravessado pelo Paraguai, as vítimas continuavam a ser mantidas com as liberdades restringidas. E o apelante tinha total conhecimento da estratégia a ser seguida para o sucesso da empreitada delitiva, empenhando esforços para a consecução do objetivo, o que demonstra o dolo dele na prática do delito de roubo, não havendo motivos para se desclassificar para o delito de receptação.

Demais disso, tem-se que o auxílio no transporte da coisa subtraída, ainda no contexto da prática do roubo, em uma lógica de divisão de tarefas, também demonstra a autoria do crime de roubo. Sendo assim, de igual modo, não prospera a tese de participação de menor importância, visto que o transporte do veículo ao país vizinho era parte crucial da trama criminosa, sem a qual o delito não surtiria seu resultado pretendido.

Assim, dentro da lógica de divisão de tarefas e o dolo em aderir na prática delituosa do roubo, não há
se
que se falar em participação de menor importância ou desclassificação para receptação.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA – INVIABILIDADE – CONDUTA TIPIFICADA NO DELITO MAIS GRAVE – 3. ROGO POR RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – CONDUTA RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA DELITUOSA – DIVISÃO DE TAREFAS – 4. REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAS
DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE VALORADAS – AGRAVANTES ESCORREITAS E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS COM PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – 5. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Quando as provas e demais elementos dos autos demonstrarem a participação do réu na ação criminosa, sua condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida. 2 – Não prospera o rogo para desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação quando demonstrada a participação no primeiro crime, mediante divisão de tarefas. 3 – Não é de diminuta importância para o sucesso do crime de roubo a conduta daquele que, mediante ajuste e divisão de tarefas, transporta veículo logo após a subtração. 4 – Mostrando-se proporcional e devidamente fundamentada a pena selecionada, não se mostrando qualquer equívoco, deve ser mantida a sentença em seus termos. 5 – Recurso desprovido.
(N.U 1000369-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 14.12.
2022,
Publicado
no DJE
de 22.12.
2022)

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes
/ou adesão à conduta
para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo
Minisro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber
Masson
:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(
MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos sintetizados desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Agravo improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) –
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO
– ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes
” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.

(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018).
Destacamos

Do reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e extorsão

Rômulo pugna pelo reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e de extorsão uma vez que ambos ocorreram sob o exato contexto fático e mediante uma única conduta.

Porém, novamente, sem razão.

Isso porque, embora o roubo e a extorsão ter
em
sido cometidos em um mesmo contexto fático, eles foram consumados por intermédio de condutas autônomas, e, por tais motivos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso após a subtração dos pertences, a vítima é obrigada a fornecer aos criminosos senhas para realização de
pixs
, trata-se de consumação do delito de extorsão e por tanto crime autônomo, sendo de rigor o reconhecimento do concurso material.

A propósito, sobre o tema de concurso material entre roubo e extorsão,

mutatis mutandis
,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTIDADE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. No caso, a Corte de origem valorou negativamente o modus operandi do crime para exasperar a reprimenda em 1/6, tendo sido declinada motivação concreta para tanto, máxime em razão do emprego de violência física contra a vítima.
3. "É firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.557.476/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 21/2/2020).
4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes. 5. Mantida a pena em patamar muito superior a 8 anos de reclusão, tendo havido, ainda, a valoração negativa de circunstância do art. 59 do CP, descabe falar em adoção de regime prisional menos severo para o início do desconto da reprimenda. 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 913.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dan
tas, Quinta Turma, julgado em 2.9.
2024,
publicado no
DJe
de 6.9.
2024.)
- Destacamos

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea

Rômulo pleiteia o reconhecimento da circunstância legal da atenuante da confissão espontânea em virtude de sua confissão extrajudicial.

Nesse ponto, o apelante possui razão, eis que estamos diante de uma confissão parcial, realizada durante a fase investigativa e que, diante do reconhecimento, influenciará no total da pena fixada em desfavor dele.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses nas quais o acusado agrega teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

“A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a
condenação.”

(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020)

Ademais, convém recordar que, em recente releitura da Súmula n. 545/STJ, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea somente deve ser aplicada quando for utilizada como fundamento da condenação, porquanto a
compreensão prevalente agora é a de que
“o art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório
).”
(
REsp
n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022).

Portanto, ainda que a confissão do apelante seja parcial e não tenha sido utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar sua pena na segunda fase da dosimetria.

Do
s
pedido
s
de detração penal
e de abrandamento dos regimes prisionais,
formulado
s
por
Gabriel
Goudinho
da Costa (segundo apelante) e Guilherme Henrique Marques Souza (terceiro apelante
).

Gabriel e Guilherme afirmam que
“foram presos em flagrante na data de 13 de dezembro de 2022 e nesta condição permaneceram até a data do cumprimento dos alvarás (11.08.2023) expedidos após a sentença (proferida em 03/08/2023), portanto, praticamente 8 (oito) meses e em regime mais gravoso do que o fixado na sentença”
.

Asseveram que já houve o cumprimento dos respectivos prazos de progressão, razão pela qual a sentença deveria ter fixado para ambos o regime aberto.

Sem razão, no entanto, os apelantes.

No que diz respeito
à
realização da detração penal, vê-se que esse pleito não pode prosperar,
notadamente porque se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do juízo das execuções penais, no momento de cumprimento das sanções aplicadas aos apelantes.

Com efeito, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de Execuções Penais – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto aos apelantes, pois
a fixação do regime inicial
semiaberto
aos
dois
decorreu da reincidência
de ambos
, de modo que
eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria o regime prisional inicial de nenhum deles
.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que, como asseverados linhas volvidas, fica reservada para o juízo das execuções penais, a quem caberá,
após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

Da concessão do direito de recorrer em liberdade em decorrência da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto,
formulados por
Gabriel
Goudinho
da Costa (segundo apelante) e Guilherme Henrique Marques Souza (terceiro apelante
).

No que atine
ao
pedido visando à concessão aos apelantes do direito de recorrer em liberdade, não merece prosperar, diante da necessidade da manutenção das prisões preventiva para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva, tendo em vista que são reincidentes, ostentando
os dois apelantes, condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao fato que é objeto desta ação.

Além disso, uma vez verificada a expedição dos alvarás de soltura e das guias de execução provisória da pena em regime semiaberto, não se pode falar em incompatibilidade entre esse regime e a negativa do direito de recorrer em liberdade, conforme se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA. NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas - 18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente ostenta condenação definitiva anterior. Tais circunstâncias recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que a Corte de origem determinou a expedição da guia de execução provisória.
7. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 127561 GO 2020/0123148-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2020)
Destaques no original

Do redimensionamento da pena de multa ao mínimo legal,
formulados por
Gabriel
Goudinho
da Costa (segundo apelante) e Guilherme Henrique Marques Souza (terceiro apelante
).

Os apelantes relatam que foi utilizado o sistema
Valter
Ressel
para computar a quantidade de dias-multa e, segundo defendem, essa forma está superada, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse ponto, os apelantes possuem razão, de modo que o recálculo da pena de dias-multa deve
ser

de ofício
, também
,
estendida ao apelante Rômulo.

Com efeito, verifica-se da sentença que o juízo de primeira instância não adotou o critério trifásico de aplicação da pena atinente à pena de multa, optando pelo sistema Valter
Ressel
, sendo que, de acordo com o referido sistema, cada dia multa corresponde ao número de meses da pena corporal.

Agindo desse modo, o sentenciante não aplicou uma pena de multa
proporcional à pena corpórea e não observou o Enunciado
Orientativo
n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, assim redigido:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Diante
do reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Rômulo e do redimensionamento da pena de multa para todos os apelantes,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro, Gabriel
Goudinho
da Costa e Guilherme Henrique Marques Souza
, da seguinte forma:

Pena de Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro

Crime de roubo
circunstanciado

Na primeira fase, considerando a valoração pejorativa da culpabilidade
por duas vezes,
pela restrição da liberdade da
s
vítima
s e pelos veículos automotores subtraídos terem sido transportados para outro Estado
(deslocamento da
s
causa
s especiais
de aumento de pena prevista
s
no
s incisos IV e
V do art. 157 do Código Penal)
,
as circunstâncias pelo crime ter sido cometido
em concurso
de pessoas
(deslocamento da causa especial de aumento de pena prevista no inciso
II
do art. 157 do Código Penal) e consequências (
prejuízo de mais de R$

178.000,00, excluindo-se o valor extorquido
) do crime, fixo a pena inicial em
7
(se
te
) anos de reclusão e 1
8
(
dezoito
) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria,
compenso a agravante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, mantendo a sanção intermediária em
7
(se
te
) anos de reclusão e pagamento de 1
8
(
dezoito
) dias-multa
.

Na terceira fase,
inexistem causa
s
de diminuição de pena, porém,
considerando a causa de aumento na fração de 2/3 (dois terços)
pela utilização de arma de fogo [art. 157, §2º-A, I, do Código Penal]
,
encontra-se a
pena
de

11
(
onze) anos e

8
(
oito
) meses de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa
.

Em relação ao concurso de crimes, aplico o concurso formal na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de duas vítimas, fixando a pena, definitivamente, em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (
um trinta avos
) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Do crime de extorsão qualificada

Na primeira fase, conside
rando a valoração pejorativa das circunstâncias do crime, por duas vezes, em virtude de ter sido cometido em concursos de pessoas

e com uso de arma de fogo;
e
as
consequências (
prejuízo de R$22.000,00
) do crime, fixo a pena inicial em
8
(
oito
) anos de reclusão
e 3 (três) meses de reclusão
e pagamento de 1
6
(
dezesseis
) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria,
compenso a agravante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, mantendo a sanção intermediária em
8
(
oito
) anos de reclusão
e 3 (três) meses de reclusão
e pagamento de 1
6
(
dezesseis
) dias-multa
, a qual torno definitiva para o delito de extorsão, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do crime de desobediência

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judic
ial, estabeleço a pena-base em 15
(
quinze)

dias
de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria,
compenso a agravante da confissão espontânea com a agravante de reincidência, mantendo a sanção intermediária em
15
(
quinze)

dias
de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva para o delito de extorsão, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Pena final de Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro

Considerando o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, a pena final de Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro será fixada definitivamente em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
51 (cinquenta e um) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
; bem como,
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Pena de Gabriel
Goudinho
da Costa

Como não há alteração na pena corpórea, apenas redimensiono a pena de multa para
14 (
quartoze
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (
um trinta avos
) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos
, levando-se em consideração os antecedentes na primeira fase da dosimetria e a reincidência na segunda fase.

Pena de Guilherme Henrique Marques Souza

Do mesmo modo, como não há alteração na pena corpórea, tão somente redimensiono a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (
um trinta avos
) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos
, no mínimo legal.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rômulo Fernandes Silveira Ribeiro
para reconhecer a atenuante da confissão; bem como aos recursos de
Gabriel
Goudinho
da Costa e Guilherme Henrique Marques Souza
e de ofício estendo os benefícios a Rômulo Fernandes para redimensionar a pena de multa, readequando suas penas finais da seguinte forma:
Rômulo Fernandes:
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
51 (cinquenta e um) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
; bem como,
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;
Gabriel
Goudinho
: 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto,

e pagamento de
14 (
quartoze
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;
Guilherme Henrique: 1 (um) ano de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024